Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Número do processo: 0709845-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE SANTANA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA D E C I S Ã O 1. Indústria e Comércio de Fertilizantes Rifertil Ltda. peticiona ao ID 13248564 requerendo o cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o presente processo se cuida de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação indenizatória ajuizada contra a ora peticionante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O recurso não foi conhecido por esta Relatoria ao ID 12867790. A par de tal quadro, o cumprimento de sentença deve tramitar nos autos de origem e, por conseguinte, no juízo que decidiu a demanda no primeiro grau de jurisdição, consoante o comando inserto no inciso II do art. 516 do CPC. 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora